Tribunal: TJDFT
Processo: 0733960-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0733960-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MVP COMERCIO DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por MVP COMERCIO DE IMOVEIS LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança n.o 0731479-92.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência pleiteado para suspender os efeitos das autuações guerreadas em desfavor da Impetrante e determinar a impossibilidade de novas autuações, inscrições em dívida ativa ou promoção de execução fiscal, pelo mesmo fato, até decisão final da ação. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que recebeu uma intimação demolitória; que foi multada ante o não atendimento da intimação; que a discussão se refere ao fato de a obra estar ou não sendo realizada em área pública e sobre a necessidade ou não de licença prévia para a manutenção de cerca no local das obras. Informa que a única modificação realizada foi quanto ao material utilizado, pois antes o lote estava cercado com alambrado, material substituído por telha metálica, sem alterar a posição da cerca anterior. Afirma que exerce detenção de área verde ao utilizar o cercado e que a determinação de demolição fere a isonomia em relação aos demais imóveis que possuem cerca. Requer a concessão de tutela antecipada ante o preenchimento dos requisitos legais e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido no Id no. 50218402. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Lado outro, a ação originária é um Mandado de Segurança, que é ação de rito especial destinada à tutela de direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Dada a sumariedade do writ, cabe ao impetrante demonstrar o seu direito logo no arrazoado inicial, de plano e de maneira incontestável, sob pena de indeferimento liminar, medida que se impõe ao relator, “ex officio”, o que decorre da leitura dos artigos primeiro e décimo da Lei 12.096/09. Portanto, o Mandado de Segurança tem como pressupostos o direito líquido e certo do impetrante e a ilegalidade ou abuso de poder do ato impugnado. A Lei do Mandado de Segurança estabelece que, ao despachar a inicial, o Juiz ordenará a suspensão do ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito (art. 7o, inciso III). No caso dos autos, o juízo a quo indeferiu a liminar pleiteada, ao argumento, em síntese, de que a impetrante não demonstrou de plano o seu direito líquido e certo de edificar a cerca no local, razão pela qual não vislumbrou a presença do fumus boni iuris. No caso dos autos, a agravante não comprovou de plano que a cerca construída está em área privada, ou seja, que não está em área pública a fim de ilidir o auto de demolição quanto a este argumento. Ademais, conforme bem salientou o juízo a quo, consta do documento de Id no. 166833020 dos autos originários que a ação será direcionada aos demais ocupantes de áreas públicas, de modo irregular e que outras obras estão sendo alvo de autuações fiscais. Além disso, a celeuma gira em torno de a área em que construída a cerca estar ou não em área pública. Quanto a isso, o fato é que a agravante não juntou provas de que a cerca está em área privada. As fotos indicadas pela agravante não são suficientes para demonstrar que a área em que a cerca está construída e privada, ou seja, não é pública. Diante disso, não se vislumbra ilegalidade evidente, demonstrável de plano, no ato que autuou a agravada quanto à intimação demolitória, especialmente porque não colacionada contraprova inequívoca. De início, mostra-se correta a decisão que inferiu a liminar em mandado de segurança, ante a ausência de comprovação de direito líquido e certo, além de ato ilegal praticado pela autoridade apontada como coatora. No caso, o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não está presente, pois não se vislumbra, de imediato, ilegalidade no ato administrativo questionado, razão pela qual sua eventual implementação – autoexecutoriedade do ato (poder de polícia) – não implica dano ilícito ou risco ao resultado útil do processo. Lado outro, o requisito da probabilidade do direito também não está presente pelas razões já expostas, especialmente o fato de que não há prova de que há direito líquido e certo a ser resguardado por meio de mandado de segurança. Posto isso, INDEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Após, à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador